Tribunal: TJPA
Processo: 0002183-18.2018.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002183-18.2018.8.14.0140

APELANTE: JOSE IVAN ELIAS CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE.

Inviável a desclassificação pretendida do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06

para o delito de uso de drogas,

pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes
–

02)
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – POSSIBILIDADE –
O apelante preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício relativo ao tráfico privilegiado. Pena reduzida no patamar de 1/6 (um sexto) e fixada definitivamente em

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa
– 03) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPROVIMENTO –
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal Brasileiro
– 04) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a pena do apelante
JOSÉ IVAN ELIAS CARDOSO DA SILVA
em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JOSÉ IVAN ELIAS CARDOSO DA SILVA
,

por meio de advogada particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santa Luzia do Pará.

Consta na denúncia que no dia 26/03/2018, por volta de 20h30min, os acusados José Luís Alves da Silva e José Ivan Elias Cardoso da Silva, foram presos em flagrante delito por transportarem um tablete de substância conhecida popularmente conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 01kg. (um) quilo.

Infere-se dos autos, que uma guarnição da polícia militar lotada no município de Cachoeira do Piriá, estava realizando rondas de rotina na BR-316 quando avistou os acusados em uma motocicleta, momento em que realizou a abordagem e verificou que o acusado José Ivan Elias Cardoso da Silva, trazia consigo 01 (um)
tablete
de “maconha”, pesando aproximadamente 01Kg (um) quilo, além da quantia de R$ 20,00 (vinte) reais, enquanto que o denunciado José Luís Alves da Silva, conduzia o veículo e carregava a quantia de R$ 100,00 (cem) reais.

De acordo com o Ministério Público, o acusado José Luís Alves da Silva negou os fatos imputados contra si, alegando que tinha conhecimento que o denunciado José Ivan Elias Cardoso da Silva, estava levando a droga entorpecente, mas que trabalha como mototáxi e que no dia dos fatos, apenas prestou serviço a ele.

Ouvido em sede policial, o denunciado José Ivan Elias Cardoso da Silva, negou os fatos imputados contra si, alegando que adquiriu a droga entorpecente para consumo próprio.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo singular

julgou parcialmente procedente à denúncia e condenou José Ivan Elias Cardoso da Silva, à pena de

05 (cinco) anos de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33,

da Lei n.° 11.343/06.

O nacional José Luís Alves da Silva, foi absolvido pelo juízo singular.

Inconformado, interpôs o presente recurso postulando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, roga pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS.

O apelante postula pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de uso de entorpecentes, disposto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada, através do

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 6964948), bem como através dos Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 6964948) e Toxicológico Definitivo de ID 6964961.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos harmônicos e coerentes, prestados em juízo, por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante delito na BR-316, transportando um tablete contendo expressiva quantidade de
Cannabis Sativa L
.

Em resumo, os policiais militares, José Gracielson da Paixão Souza, Daniel Lopes de Abreu e Antônio Cícero da Silva, que reconheceram o acusado em audiência como o elemento que carregava a droga apreendida, narraram em seus depoimentos (ID 6964964 a 6965121), que se encontravam em rondas ostensivas nas imediações da BR-316, dentro dos limites do município de Cachoeira do Piriá, quando abordaram o apelante que estava na garupa de uma motocicleta, conduzida por um mototaxista, quando encontraram o recorrente, transportando um tijolo com quase 01Kg de maconha prensada.

De acordo com os policiais militares, o apelante ao ser preso em flagrante, disse apenas que adquiriu a droga de um outro elemento, não identificado pela autoridade policial, afirmando o recorrente que droga por ele transportada seria para consumo próprio.

Por certo, diante do quadro fático disposto nos autos processuais,

não há dúvida que o apelante transportava substância entorpecente para comercialização e, pela expressiva quantidade apreendida pela polícia militar, fica claro não se destinava para consumo próprio.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais, responsáveis pela prisão do apelante, em flagrante delito, com razoável quantidade drogas, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – VALIDADE - DEPOIMENTOS QUE SE REVESTEM DE FÉ-PÚBLICA, CORROBORADOS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Reincidência que impede a aplicação do redutor – Regime inicial fechado mantido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu - Recurso defensivo desprovido. (TJSP - APR: 15020018720218260537 São Bernardo do Campo, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento:
30/05/2023
, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
30/05/2023
).

Por tais motivos, inviável acolher o pleito desclassificatório formulado pelo apelante, pois restam plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

02. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMUNIÇÃO DE PENA.

Roga o apelante pelo reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

No caso em comento, o magistrado sentenciante afastou a incidência do §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, fundamentando sua decisão, nos seguintes termos (ID 6965129):

“Tendo em conta a dedicação do denunciado à atividade criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, eis porque torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa”.

Neste ponto, entendo que assiste razão ao apelante.

Após exame detalhado dos autos processuais e
data vênia
do entendimento adotado pelo juízo
a quo
, constata-se que o recorrente preenche os requisitos legais para fazer
jus
a referida causa especial de diminuição de pena, sendo réu primário, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

Com efeito, consoante certidão de antecedentes criminais (ID 6965127), verifica-se que o apelante responde não responde a outros processos criminais, inexistindo, condenação transitada em julgado, quer seja por delitos relacionados ao tráfico de drogas ou por crimes de qualquer natureza, logo, de acordo com a jurisprudência oriunda do C. STJ, deve ser reconhecido ao recorrente o privilégio disposto no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Hipótese em que a instância ordinária concluiu pela habitualidade delitiva do paciente com base em meras presunções, na medida em que destacou apenas a quantidade e a variedade das drogas apreendidas - 7 tijolos de cocaína (7.490g), 9 tijolos de maconha (11.515g) e 1 tijolo de crack (390,84g) -
Aplicação do redutor em 1/6, uma vez que atendidos os requisitos legais. 3. Estabelecida a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão, sendo primário o réu e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado à prevenção e à reparação do delito, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 831.479/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por tais motivos, reduzo a pena aplicada pelo juízo singular em 05 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar de
1/6 (um sexto)
, fixando-a definitivamente em

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de
reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa.

Por fim, entendo ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a pena imposta ao apelante
JOSÉ IVAN ELIAS CARDOSO DA SILVA
, para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/11/2023